Tribunal: STF
Processo: Rcl 25901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.